Tribunal: TJBA
Processo: 8002209-42.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002209-42.2021.8.05.0036 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE Advogado(s): JOAO CARLOS SILVA AGUIAR SORIANO APELADO: TERESINHA DIAS DA SILVA DE JESUS Advogado(s):RODRIGO RINO RIBEIRO PINA MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE CAETITÉ. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS CALCULADOS COM BASE NO VENCIMENTO BÁSICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo município de Caetité contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por servidora aposentada, condenando o ente público ao pagamento de diferenças relativas ao décimo terceiro salário e ao terço de férias, com base na remuneração integral, além da conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve equívoco no reconhecimento parcial da prescrição quinquenal, considerando a data da aposentadoria como termo inicial; (ii) saber se é devida a inclusão das vantagens permanentes na base de cálculo do décimo terceiro e do terço de férias; (iii) saber se é juridicamente possível a conversão da licença-prêmio em pecúnia, diante da alegada vedação na Lei Orgânica Municipal. III. Razões de decidir 3. A prescrição das verbas de trato sucessivo incide apenas sobre as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 85). 4. O termo inicial da prescrição para a conversão em pecúnia da licença-prêmio é a data da aposentadoria, conforme fixado no Tema 516, do STJ, o que afasta a alegação de prescrição. 5. A Constituição Federal, o Estatuto dos Servidores Municipais e a jurisprudência deste Tribunal asseguram que o décimo terceiro e o terço de férias devem ser calculados com base na remuneração integral, incluindo vantagens permanentes. 6. A conversão da licença-prêmio em pecúnia encontra respaldo no Estatuto dos Servidores do Município de Caetité, norma específica e posterior à Lei Orgânica, que prevê expressamente essa possibilidade. 7. A negativa de pagamento da licença-prêmio não gozada configura enriquecimento sem causa da Administração, sendo pacífico o entendimento dos tribunais superiores quanto à sua conversão em pecúnia. 8. Os critérios de correção monetária e juros adotados na sentença estão em conformidade com a jurisprudência fixada nos Temas 810, do STF e 905, do STJ, bem como com a EC nº 113/2021. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 39, § 3º; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1254456/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 23/03/2011; STF, ARE 721001 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 28/02/2013; TJBA, Apelação nº 0002430-20.2012.8.05.0088, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 29/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8002209-42.2021.8.05.0036, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAETITE e como apelada TERESINHA DIAS DA SILVA DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto, rejeitar a prejudicial de mérito suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator